Tribunal: TJDFT
Processo: 0010577-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

3. Corrige-se erro material ocorrido na prolação do resultado do julgado, sendo correto o não provimento ao recurso do réu e parcial provimento ao apelo da autora para fixar os honorários advocatícios em 11% sobre a importância referente à metade dos bens partilhados (proveito econômico obtido pela autora), já levando em consideração o desprovimento da apelação do demandado e o trabalho desenvolvido pelos causídicos nesta sede, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso do réu não provido. Embargos da autora providos.